Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-28.2021.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-28.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (APELADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), JANAICE DA SILVA BORGES - CPF: 053.238.851-81 (APELADO), JAQUELINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.701-26 (APELADO), JANAINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.691-10 (APELADO), ROSA HELENA DA SILVA BORGES - CPF: 012.082.961-40 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DAS ASSINATURAS. DEMANDA PREDATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de dívida decorrente de empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor e condenou o réu à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se os contratos de empréstimo consignado apresentados pelo réu são válidos e se é devida a reparação por danos morais, além de estabelecer o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É ônus do réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), especialmente em ações declaratórias de inexistência de débito.

4.A
similitude entre as avenças – firmadas na mesma data e sob condições semelhantes – autoriza a aplicação analógica do resultado da perícia grafotécnica, pela falsidade das assinaturas.

5.O extrato bancário anexado ao processo pelo autor demonstra que não foi creditada em sua conta a quantia supostamente oriunda do empréstimo, situação que reforça a tese de que não houve contratação válida e afasta a obrigação de devolução dos valores ao réu.

4.

A multiplicidade de ações idênticas ajuizadas pelo autor, com o mesmo fundamento, caracteriza demanda predatória, o que exclui o direito à reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

Diante da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais são distribuídos em 50% para cada parte, com observância do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova quanto à existência de contratação válida de empréstimos consignados incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

2.

A similitude entre contratos de empréstimos consignados firmados na mesma data e sob condições semelhantes permite a aplicação analógica do resultado pericial, pela falsidade das assinaturas.

3.

A caracterização de demanda predatória pelo ajuizamento reiterado de ações idênticas contra o mesmo réu afasta o direito à indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II, 80 e 98, §3o; CDC, art. 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
: T
JMT, AP 1001364-78.2022.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 9-4-2024; TJMT, AP 1007511-09.2020.8.11.0015, j. 8-3-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ações de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

1.

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu no que concerne aos contratos de empréstimo consignado de no 0123353715313 e no 0123353713044, objeto de análise nesta ação, devido à constatação de que as assinaturas presentes nesses contratos não correspondem àquelas do autor.

2.

CONDENAR o Banco requerido a restituir de forma simples a parte consumidora todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados, relativos aos dois contratos mencionados no item 1, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido).

3.

CONDENAR o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, considerando a reunião das duas ações e aplicando esse valor de forma única e abrangente, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
”.

O apelante sustenta a regularidade da contratação, fundamentando-se na suposta assinatura do autor e na disponibilização do montante em conta bancária.

Afirma que a parte autora não faz jus a nenhuma indenização, pois os descontos efetuados decorreram de contrato válido.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia fixada para os danos morais, com incidência dos juros de mora
a partir do arbitramento.

Contrarrazões no Id 264076252, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, falecido no decorrer do processo, ingressou em juízo sob a alegação de que identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimos consignados que não reconhece.

A demanda foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu (apelante) a restituir na forma simples a quantia imotivadamente descontada, bem como à reparação por danos morais.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu sustenta que o autor efetivamente realizou os empréstimos consignados, e como prova anexa aos autos os supostos contratos assinados.

Contudo, na Ação n. 1002048-73.2021.8.11.0008, a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas ao autor no Contrato n. 0123353713044.

Embora não tenha havido perícia específica quanto ao Contrato n. 0123353715313, a similitude entre ambos – firmados na mesma data e sob condições semelhantes – autoriza a aplicação analógica do resultado pericial.

Ademais, o extrato bancário apresentado pelo autor evidencia a ausência de crédito em sua conta referente aos valores que teriam sido contratados, o que reforça a tese de fraude na celebração das avenças e exclui a sua obrigação de devolver o dinheiro.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência da dívida.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(TJMT, AP 1001364-78.2022.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 9-4-2024).

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade nesta lide.

Em consulta ao PJE (primeiro grau), constata-se que o autor propôs
três Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário, e, nesses casos, é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Esta Câmara já decidiu nesse sentido na Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015, em 8-3-2023. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.

Assim, não há direito à reparação pleiteada, sob pena de enriquecimento injustificado. Como consequência, fica prejudicado o pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora relativos aos danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no art. 98, §3o, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025